Tribunal: TJES
Processo: 0005445-07.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005445-07.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVINCIA FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEICAO DO BRASIL

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO CITATÓRIO. PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que a parte executada firmou acordo extrajudicial anteriormente à citação, mas após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal.

2-

A atual jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que
“
se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE).

3- Deve ser mantido o percentual arbitrado a título de honorários no despacho citatório, não sendo cabível a fixação de novos honorários, haja vista corresponderem a mesma fase processual
.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, cuida-se de Apelação Cível interposta pela Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil devido à Sentença de fl. 82, integrada por aquelas de fls. 100/102 e 120 e v., proferida nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pelo Município de Vila Velha, em que o MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Municipal da Comarca de Vila Velha, constatada a quitação do débito tributário, extinguiu o processo com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil - CPC e condenou a Executada/Apelante no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, no recurso de fls. 123/133, a Apelante pugna pela reforma do ato judicial objurgado a fim de que seja afastada a condenação em custas, haja vista que foi realizado acordo administrativo antes de ser cientificada sobre a Execução em tela, na medida em que “
A citação desta execução ocorreu em 01.12.2016 conforme ar de fls. 473 tendo o Requerido realizado PARCELAMENTO junto com o Município, ora Requerente, em 27.10.2015 (vide fls. 98), ou seja, mais de um ano antes da citação
”.

Cumpre mencionar, acerca da controvérsia em apreço, que, até pouco tempo, me posicionava no sentido de ser incabível a condenação em
honorários sucumbenciais quando a Execução Fiscal é extinta, antes de ocorrer a citação, devido ao pagamento extrajudicial da dívida – como ocorre no caso em tela.

Entretanto, hodiernamente, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ se firmou no sentido de que “
se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Na mesma toada:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015” e de que “o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)
Sem grifos no original

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.

2. Precedentes: AgInt no REsp 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; REsp 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; REsp 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no REsp 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1°/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)
Sem grifos no original

Logo, em observância ao dever de uniformizar a jurisprudência (art. 926,
caput
, do Código de Processo Civil - CPC), de rigor a manutenção da condenação que ora se impugna, haja vista ainda que,
se a Execução foi ajuizada em razão de inadimplência da Executada, certo é que foi esta última quem deu causa ao procedimento executório em questão – tanto que reconheceu o débito e efetuou a quitação –, devendo, então, arcar com os ônus daí decorrentes.

Quanto ao pedido subsidiário formulado pelo Apelante, para que a condenação em honorários obedeça o percentual de 5% (cinco) por cento fixado no despacho de fl. 13, e não de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa arbitrado na Sentença de fl. 100 e vº, razão assiste ao Apelante, na medida em que, quando prolatado o Despacho de fl. 13, o Magistrado singular “
Fixo
[u]
em 05% os honorários advocatícios para a hipótese de pronto pagamento
” que, aliás, já havia ocorrido.

Assim, “
Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, passou-se a aceitar o cabimento da fixação de honorários sobre honorários, desde que oriundos de fases diversas do processo, não havendo que se falar em 'bis in idem'. Contudo, no caso dos autos, não é possível nova fixação de honorários, pois arbitrados sobre honorários advocatícios estabelecidos na mesma fase processual”, devendo prevalecer, pois, aqueles fixados anteriormente, qual seja, em 5% (cinco por cento)
” (AgInt no REsp n. 1.807.917/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 28/10/2020).

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para manter os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇ
ÃO
CÍVEL
Nº
0005445-07.2014.8.08.0035

APELANTE:
PROVÍNCIA FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEIÇÃO DO BRASIL

APELADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Relembro que cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PROVÍNCIA FRANCISCANA DA IMACULADA CONCEIÇÃO DO BRASIL
contra a r. sentença de fl. 82, integrada pela decisão de fls. 100/102, que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, extinguiu o processo nos termos do artigo 924, II, do CPC, em razão da quitação do débito tributário, e condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Na sessão pretérita, o eminente Desembargador Relator Arthur José Neiva de Almeida proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para fixar os honorários sucumbenciais em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Para tanto, considerou ser
“de rigor a manutenção da condenação que ora se impugna, haja vista ainda que, se a execução foi ajuizada em razão da inadimplência da executada, certo é que foi esta última quem deu causa ao procedimento executório em questão – tanto que reconheceu o débito e efetuou a quitação – devendo, então, arcar com os ônus dai decorrentes”.

Porém, o nobre Relator entendeu por acolher o pedido subsidiário formulado pela apelante, no sentido de a verba honorária ser fixada em 05% (cinco por cento) do valor da causa, uma vez que
“quando prolatado o Despacho de fl. 13, o Magistrado singular fixou em 05% os honorários advocatícios para a hipótese e pronto pagamento, que, aliás, já havia ocorrido”.

O referido entendimento foi acompanhado pelo nobre Desembargador Fábio Brasil Nery e, em seguida, pedi vista dos autos para melhor apreciar a controvérsia.

Rememoro que se trata de execução fiscal proposta em 21.01.2014 pelo Município de Vila Velha em face de Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil.

A parte executada fora citada em 17.11.2016, quando apresentou exceção de pré-executividade e indicou que formalizara acordo de parcelamento com o Município em 27.10.2015 (fl. 97), isto é, depois da propositura da ação, mas antes de sua regular citação, motivo pelo qual a execução não deveria prosseguir.

Não obstante, a Municipalidade requereu o prosseguimento da execução, objetivando receber honorários sucumbenciais. Ao final do trâmite processual em Primeira Instância, sobreveio a sentença que ora se impugna, na qual houve a condenação da executada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos relatados.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em apurar se é devido o pagamento dos referidos honorários pela executada, quando formaliza acordo de parcelamento do débito antes da citação na execução fiscal, mas após sua propositura.

Inicialmente, destaco ter conhecimento de que a matéria concernente à responsabilidade pelo pagamento de ônus sucumbenciais quando o débito é quitado após a propositura da ação, mas antes da citação do executado é bastante divergente no âmbito das Turmas que tratam de direito público no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, encontra-se entendimento no sentido de que
“[...] se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada”
(AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Por outro lado, a Segunda Turma já se manifestou no sentido do “
n
ão cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]”
(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).

A par da divergência mencionada, compreendo que a situação em apreço possui peculiaridade que não pode ser ignorada: as partes firmaram acordo de parcelamento do débito tributário após a propositura da ação e, ainda, por outro lado, houve a regular citação da executada, que, inclusive, apresentou exceção de pré-executividade. Ainda, em que pese haja a demonstração de parcelamento do débito na via administrativa, a apelante não comprovou que pagara honorários advocatícios naquela via.

Com efeito, considerando que o débito existia quando da propositura da demanda, à luz do princípio da causalidade, compreendo que a apelante deve, de fato, ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Ante o exposto, acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

É como voto.